Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706178-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEA OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WANDERLEA OLIVEIRA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 115734997), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da natureza antecipatória vindicado na exordial. A agravante narra que “(...) foi diagnosticada há mais de 3 (três) anos como portadora de Artrite Reumatoide CID – MO5.8, que é uma doença crônica, inflamatória, autoimune que se caracteriza pela inflamação das articulações e que compromete seriamente a mobilidade articular do paciente.” Doença esta atestada no relatório médico anexado aos autos, de lavra da Dra. Clarissa de Castro Ferreira, CRM-DF 14.847, médica reumatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ademais disso, aduz que, de acordo com avaliação por médico neurologista, apresenta deficiência física com mobilidade reduzida devido à doença de base - hemiparesia grau III CID M05.8 + G81 -, com limitação funcional e diminuição da qualidade de vida, conforme relatórios médicos coligidos aos autos. Destaca que a doença gera deformação óssea, a qual compromete sobremaneira a mobilidade motora, e não tem cura. Diante deste quadro, se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, concorrendo a uma das vagas para candidatos com deficiência. Tendo êxito na prova objetiva e subjetiva, foi convocada para a perícia (avaliação biopsicossocial). Oportunidade na qual sua participação como PCD (Pessoa Com Deficiência) foi indeferida, sob o argumento de que as doenças indicadas nos laudos médicos apresentados podem evoluir para incapacidade funcional total; porém, considerou-se que estas hodiernamente não têm natureza incapacitante, ainda que parcialmente. Aponta contradição no teor da perícia. Sustenta que é assegurado à pessoa com deficiência o direito de participar de concurso público para disputar vagas reservadas. Ressalta que a hemiplegia e hemiparesia são definidas em lei como deficiência física. O Juízo a quo não vislumbrou preenchidos os requisitos da tutela de urgência almejada, e a indeferiu na decisão que constitui o objeto desta pretensão reformatória. O agravante dela recorre, defendendo, em suma, as mesmas teses apresentadas em sua peça de ingresso. Tece argumentos específicos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória requestada nestes autos. Ao final, postula pela “[c]oncessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento para que seja determinado ao Requerido, ora Agravado, que suspenda o Ato Administrativo que considerou a Requerente, ora Agravante, inapta para concorrer na modalidade PCD (Pessoa Com Deficiência) para o cargo de Professora de Educação Básica, determinando ao Requerido que mantenha a Requerente no certame, concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência;”. (ID 33091913) No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 115734997 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, embora a recorrente pleiteie a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), depreende-se que, na verdade, pretende a antecipação da tutela recursal, eis que a decisão agravada indeferiu o pleito de natureza liminar requerido da petição inicial, o qual busca agora ser concedido por esta Instância revisora. Tratando-se, portanto, de tutela provisória de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza, demandando, no caso à baila, um maior aprofundamento na instrução fático-probatória, não alcançável na extensão necessária nesta fase incipiente deste recurso. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, havendo necessidade de uma incursão mais profunda na análise da presente demanda, especialmente no que toca à comprovação da deficiência ou da mobilidade reduzida potencialmente decorrente das citadas doenças que atualmente acometem a agravante. Ou seja, é preciso aferir com acuidade o grau de incapacidade funcional derivados de tais doenças na vida da agravante na atualidade. No caso em foco, além de se fazer a subsunção legal relativa ao conceito do que caracteriza deficiência ou mobilidade reduzida a justificar a participação da agravante no certame como PCP (Lei federal no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa Deficiente; Lei distrital no 4.317/2009; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo; etc.), é preciso, principalmente, cotejar os estágios das mencionadas doenças na recorrente e o grau de redução da mobilidade delas decorrentes. Diante disso entendo que a controvérsia deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos. Cabe enfatizar que em casos deste viés sempre se tem em mente os direitos e as liberdades fundamentais garantidos às pessoas com deficiência, que têm como diretriz primordial salvaguardar a plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, assegurando, com isso, inclusão social e cidadania. Contudo, neste caso concreto, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa, não despontam, com o grau de verossimilhança necessário para conceder a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em exame, os elementos materiais carreados aos autos, até o presente momento, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, nesse cenário, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso específico, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Neste cenário, reputo prudente e necessário (LINDB, art. 20; CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase inicial do recurso, não vislumbro um juízo de probabilidade satisfatório a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pela recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal, respeitadas as prerrogativas asseguradas legalmente ao ente público demandado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator